Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-07.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006906-07.2017.8.11.0003
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ABJ COMÉRCIO AGRICOLA LTA E OUTROS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006906-07.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (APELADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (APELADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006906-07.2017.8.11.0003

APELANTE:

B
ANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ABJ COMÉRCIO AGRICOLA LTA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível De Rondonópolis/MT
, Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
,
que homologou o acordo
entabulado entre as partes,
extinguindo o feito e determinando seu arquivamento.

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito, argumentando que as partes, em acordo particular, ajustaram o vencimento da dívida para 15 de outubro de 2028 e requereram a suspensão do processo, conforme o artigo 922 do CPC, e não sua extinção.

Sustenta que o acordo em fase executiva é um negócio jurídico processual que impõe a suspensão e não a extinção da lide, pois a satisfação da obrigação ainda não ocorreu integralmente, e a extinção acarretaria prejuízos e tornaria inócua a norma processual.

Cita precedente do TJMT que corrobora a tese de que a autocomposição em execução prevê a suspensão, não a extinção.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos da apelação (Id. 304560391).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 305143860

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o apelante/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado/executado, acerca do inadimplemento do Contrato de Câmbio Exportação, referente a quantia devida e atualizada no valor de R$ 7.238.978,79 (sete milhões, duzentos e trinta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos).

No decorrer do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id. 304560356), em que a parte executada se comprometeu a saldar a dívida remanescente nas mesmas condições pactuadas anteriormente.

Ficou acordado que, durante o prazo concedido pelo exequente, até 15/10/2028, os autos devem ficar suspensos, para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, nos termos da cláusula décima quarta,
in verbis
:

“
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RENÚNCIA AO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - As Partes expressamente RENUNCIAM ao prazo para a interposição de qualquer recurso em face da sentença de homologação do presente acordo, exceto na hipótese prevista no Parágrafo Segundo da cláusula SEGUNDA, inclusive quanto ao direito de ajuizamento de ações rescisórias, anulatórias e revisionais, assim como a renúncia a quaisquer outras ações, cujo objeto se refira à operação objeto da avença e aos direitos em que ela se funda. Parágrafo Único
- Caso o processo seja extinto - com ou sem resolução de mérito -, ou ainda, no caso em que não seja suspenso pelo prazo do acordo, os EXECUTADOS ficam obrigados a recorrerem dessa decisão, sustentando a tese da suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, obrigando-se a cumprir o ajustado entre as partes independentemente do resultado de tais recursos,
observando o cronograma de pagamento entabulado no presente acordo.
”
Grifo nosso
(Id.
303560356).

Após, sobreveio sentença
e, por consequência, declarou a extinção do processo, nos seguintes termos
“
Tem-se dos autos que foi homologado o acordo firmado entre as partes. Contudo, restou deferido o pedido de suspensão do processo, de forma equivocada. Isso porque, como se infere da minuta do acordo apresentado, o prazo requerido para a suspensão ultrapassa aqueles previstos no Código de Processo Civil: artigo 313, inciso II, §4o e/ou artigo 921 incisos I e III. Assim, o que se faz imperativo no presente caso é a homologação do acordo com a extinção do processo, para o seu devido arquivamento e baixa nos registros da unidade, evitando-se o comprometimento negativo das metas do CNJ - tal como orientado pela equipe de correição do TJMT/2025. Sendo certo que prejuízo algum haverá para a parte autora/exequente - uma vez que, em caso de eventual descumprimento do acordo homologado, a mesma poderá ingressar com cumprimento de sentença, sendo o acordo homologado por sentença um título executivo judicial. Isto posto,
declaro a extinção do processo
e determino que, após o cumprimento de todas as formalidades e baixas necessárias, arquive-se.”
(Id.304560385)

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/exequente alega em suas razões que, o acordo em fase executiva é um negócio jurídico processual que
impõe a suspensão e não a extinção da lide
, pois a satisfação da obrigação ainda não ocorreu integralmente, e a extinção acarretaria prejuízos e tornaria inócua a norma processual, conforme o que foi estipulado no r. acordo, uma vez que determinou-se

“(...)
Caso o processo seja extinto - com ou sem resolução de mérito -, ou ainda, no caso em que não seja suspenso pelo prazo do acordo, os EXECUTADOS ficam obrigados a recorrerem dessa decisão, sustentando a tese da suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, obrigando-se a cumprir o ajustado entre as partes independentemente do resultado de tais recursos, observando o cronograma de pagamento entabulado no presente acordo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos no ponto em que determinou a extinção e o arquivamento dos autos, enquanto a minuta de acordo prevê a suspensão do feito enquanto as executadas cumprem a totalidade da avença.

Nesta toada, torna–se necessário acostar aos autos o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, III, "b", do CPC. O apelante pleiteia a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado pode ensejar a suspensão do processo em vez de sua extinção; (ii) determinar se a sentença deve ser parcialmente reformada em razão do disposto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, o magistrado deve suspender a execução durante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, não podendo extinguir o processo.

O princípio da economia processual impõe que, em caso de descumprimento do acordo, o processo deve retomar seu curso, evitando nova demanda judicial.

A jurisprudência dominante estabelece que o cumprimento do acordo em ações executivas não extingue o processo, mas apenas o suspende até que a obrigação seja satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: O acordo homologado em cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo com resolução do mérito, devendo o feito ser suspenso durante o prazo previsto para cumprimento da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b"; 922. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000836-94.2020.8.11.0026; TJMT, RAC 0012809-20.2013.8.11.0055; TJRS, RAC 70076839208.
(N.U 1000652-55.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença tão somente para determinar a suspensão da ação durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025